Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005896-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARISTELA RIBEIRO - CPF: 344.601.011-49 (AGRAVANTE), EDUARDO DO NASCIMENTO - CPF: 050.190.282-15 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), MARIA DARCI DE CARVALHO (AGRAVADO), JESUINO JOSE DE SOUZA (AGRAVADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRESENÇA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela liminar em ação de interdito proibitório proposta pelos agravados, visando a proteção possessória sobre o imóvel localizado Chácara Nazaré, Rua 05, s/nº, Jardim Nazaré, Q. 06, Lt 92, CEP 78.305-000, na cidade de Tangará da Serra – MT, onde residem, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela proibitória liminar; (ii) determinar se há elementos probatórios suficientes para a reforma da decisão.

III. Razões de decidir

A análise do agravo de instrumento restringe-se à constatação da presença dos requisitos necessários para concessão da tutela liminar, conforme art. 561 do CPC.

A decisão liminar originária demonstra, de forma suficiente, a posse justa, de boa-fé e contemporânea dos agravados, corroborada por documentos trazidos com a inicial.

A ameaça possessória foi configurada por atos dos agravantes, devidamente comprovados nos autos.

A tutela possessória é deferida diante do preenchimento dos requisitos legais, não sendo possível, neste estágio processual, analisar disputas sobre propriedade ou aprofundar a questão probatória.

O recurso não desqualifica, de plano, a posse alegada pelos agravantes, havendo necessidade de maior dilação probatória no curso da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Para a concessão de tutela liminar em ação possessória, basta a demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, de forma cognitiva e superficial, sem análise de mérito sobre a propriedade do imóvel. A ameaça à posse justifica a proteção possessória preventiva, assegurando o exercício pacífico do direito pelo possuidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Eduardo do Nascimento e outra, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de interdito proibitório c.c pedido liminar, movida por Jesuíno José de Souza e outra, deferiu a liminar pleiteada para que os réus, ora agravantes, se abstenham da prática de qualquer esbulho ou turbação e de comparecer a residência dos autores, ora agravados, até o julgamento da ação n. 1014407-06.2024.8.11.0055, sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento.

Inconformados, os agravantes sustentam que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, tendo em vista que os Agravantes são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel e já solicitaram a desocupação do bem, contudo, os Agravados até a presente data permanecem no local de maneira irregular.

Seguem afirmando que a referida decisão não se sustenta diante da natureza precária da posse exercida pelos Agravados, bem como da inexistência de relação de trabalho e do exercício regular do direito de retomada do bem pelos Agravantes, conforme previsto no contrato de comodato firmado entre as partes.

Sustentam que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo na demora, no entanto, tais requisitos não estão presentes no caso em tela.

Isto porque a posse exercida pelos Agravados é precária e parcial, oriunda de contrato de comodato através do qual os Agravantes cederam aos Agravados o imóvel para o uso exclusivo de moradia, tendo sido previsto expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, desde que observada a notificação prévia de 30 dias.

Aduzem que, considerando ser a posse precária aquela autorizada por meio do contrato do comodato, não gerando ao comodatário direito possessório em relação ao imóvel ocupado, após a solicitação formal da restituição do imóvel conforme pactuado em contrato, incabível a manutenção da liminar deferida em favor dos Agravados.

Asseveram que não há qualquer ilegalidade na conduta dos Agravantes ao solicitarem que os Agravados desocupem o imóvel, razão pela qual não subsiste o direito alegado na inicial que fundamentou a concessão da liminar. Firme nesses argumentos, pugnam pela
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 272083351).

As informações foram prestadas no id. 275028365, mantendo a decisão recorrida.

A agravada apresentou contraminuta no id. 272643898, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido liminar, ajuizada por Maria Darci de Carvalho e Jesuino Jose de Souza contra Eduardo do Nascimento e Maristela Ribeiro, visando a proteção possessória do imóvel onde residem para que os réus se abstenham da prática de qualquer esbulho ou turbação e de comparecer a residência dos autores até o julgamento da ação 1014407- 06.2024.8.11.0055 (Ação Anulatória de Contrato)

Alegaram os autores, na inicial, que trabalham na propriedade e ali residem desde 2013, mas que após o ajuizamento da Ação Anulatória de Contrato n. 1014407-06.2024.8.11.0055, os réus demonstram que a qualquer momento poderão efetuar uma retirada forçada dos requerentes da sua única moradia.

A douta magistrada
a quo

deferiu a liminar pleiteada, visando a proteção possessória do imóvel – objeto do litigio, para que os réus, ora agravantes, se abstenham da prática de qualquer esbulho ou turbação e de comparecer a residência dos autores, ora agravados, até o julgamento da ação n. 1014407-06.2024.8.11.0055, sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, tendo em vista que os Agravantes são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel e já solicitaram a desocupação do bem, contudo, os Agravados até a presente data permanecem no local de maneira irregular.

Seguem afirmando que a referida decisão não se sustenta diante da natureza precária da posse exercida pelos Agravados, bem como da inexistência de relação de trabalho e do exercício regular do direito de retomada do bem pelos Agravantes, conforme previsto no contrato de comodato firmado entre as partes.

Sustentam que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo na demora, no entanto, tais requisitos não estão presentes no caso em tela.

Isto porque a posse exercida pelos Agravados é precária e parcial, oriunda de contrato de comodato através do qual os Agravantes cederam aos Agravados o imóvel para o uso exclusivo de moradia, tendo sido previsto expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, desde que observada a notificação prévia de 30 dias.

Aduzem que, considerando ser a posse precária aquela autorizada por meio do contrato do comodato, não gerando ao comodatário direito possessório em relação ao imóvel ocupado, após a solicitação formal da restituição do imóvel conforme pactuado em contrato, incabível a manutenção da liminar deferida em favor dos Agravados.

Asseveram que não há qualquer ilegalidade na conduta dos Agravantes ao solicitarem que os Agravados desocupem o imóvel, razão pela qual não subsiste o direito alegado na inicial que fundamentou a concessão da liminar. Firme nesses argumentos, pugnam pela
reforma da decisão.

Pois bem. De proêmio, cumpre consignar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar proibitória, descritos no art. 561, do CPC.

Visto isso, é de bom alvitre destacar
, em que pese ser de notório conhecimento, que, em se tratando de ação de interdito proibitório, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente no elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Superada essa questão, é cediço que para a concessão da liminar proibitória, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz, que o proteja da turbação ou esbulho iminente, nos termos do art. 567, do CPC.

Com efeito, conforme disposto n
os artigos 567 e 568, do CPC, a tutela liminar proibitória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do mesmo
codex
.

Assim, para a concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, sendo eles,
verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5ª Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes sustentem que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, tenho que tais argumentos não se mostram suficientes para a reforma da decisão.

Consoante se extrai da fundamentação explanada pela Magistrada de origem,
verbis:

“(...) Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

(...)

A tutela de urgência pode ser concedida nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, os documentos acostados evidenciam a existência do contrato de locação/regularização de posse, desta forma apesar da posse ser relacionada diretamente ao contrato de trabalho foi regularizada, devendo respeitar os termos do contrato de comodato que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para fins de moradia.

O perigo de dano decorre do fato de que a propriedade em que residem se trata da única moradia e que vivem em situação precária e o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis.

(...)

Desta forma observo os três requisitos necessários, além dos elencados no art. 300 do CPC:

1.

Que detém a posse legítima do imóvel e que ela não é apenas um reflexo do contrato de trabalho.

2. Que há ameaça concreta do patrão de expulsá-lo à força.

3. Que há perigo de dano, caso o patrão tente retirá-lo sem seguir os meios legais.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a expedição de mandado proibitório (CPC, art. 567), ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte ré transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse dos requerentes sobre o imóvel objeto de comodato.

Expeça-se o mandado proibitório
.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, REMETAM-SE desde já os autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Tangará da Serra/MT para agendamento e realização do ato, sendo que após designação da data, deverão as partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

(...)
.
(id.
271349355
– negritei e grifei).

Diante disso, repiso
que a tutela proibitória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar, de forma sólida e convicta, um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes.

Todavia, neste estágio inicial, entendo que há verossimilhança nas alegações dos agravados, uma vez que trouxeram aos autos da ação principal elementos que convergem pelo exercício da posse no imóvel descrito na inicial.

Além disso, a alegada ameaça possessória restou demonstrada pela interposição da ação anulatória de contrato celebrado entre as partes, satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano a alegada posse dos agravantes, pois depende de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025